Tribunal: STF
Processo: RE 1259430
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, assim ementado (eDOC 5, p.1)
    “PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO EMBASADO NA MESMA SITUAÇÃO FÁTICA QUE SUSTENTA A PRETENSÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INCAPACIDADE AFERIDA POR OCASIÃO DA PERÍCIA JUDICIAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO A PARTIR DA SESSÃO DE JULGAMENTO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao entendimento do STF no julgamento do RE-RG 631.240, julgado sob o rito da repercussão geral.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a decisão recorrida garantiu à parte autora o acesso ao Judiciário, independentemente de ter sido demonstrado que a linha de benefícios do INSS tivera indeferido sua pretensão no âmbito administrativo. ” (eDOC 11, p. 8).
    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário (eDOC 13). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    A matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Corte. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 631240, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.11.2014, no qual se discutiu a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para acesso ao Judiciário com vistas à concessão de benefício previdenciário, Tema 350 da sistemática da repercussão geral, dentre outras, fixou a seguinte tese:
    “A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas” (grifos meus)
    Na espécie, ao apreciar o recurso inominado, o Colegiado de origem asseverou que (eDOC 5, p. 1/2 – grifos meus):
    “2. O requerimento administrativo, formulado em 24/08/2017, foi indeferido em razão da ausência de incapacidade laborativa. A demanda foi ajuizada em 27/03/2018.
    3. Esta Turma Recursal tem entendido que, no caso de indeferimento de benefício por ausência de incapacidade, está caracterizado o interesse de agir da parte autora, independente de formulação de novo requerimento, na esfera administrativa, após a negativa de um benefício, quando o caso é de concessão e não de restabelecimento.
    4. Desse modo, a despeito de a autarquia previdenciária não haver concluído, no momento da perícia administrativa, pela incapacidade da parte autora, tal fato não caracteriza falta de interesse processual do autor, não havendo necessidade de novo requerimento administrativo. O fato é que o perito judicial informou haver incapacidade laboral do demandante. A interpretação que se deve firmar a partir de um contexto patológico nem sempre é de simples aferição, sendo, por isso mesmo, agendada uma perícia judicial para auxiliar o juiz na busca da melhor solução para o caso, muitas vezes distinta das conclusões realizadas por outros profissionais da área médica.
    5. No caso dos autos, realizada perícia médica judicial, atestou-se que o autor, com 60 anos, Laborativista de solo, é portador de Episódio depressivo moderado, havendo incapacidade parcial e temporária, com início em 18/01/2018, estimando-se prazo de recuperação dentro de três meses.
    (...)
    8. Destarte, presentes os requisitos, dar-se provimento ao recurso da parte autora para, reformando em parte a sentença, conceder-lhe benefício de auxílio-doença, pelo prazo de três meses, contados a partir da sua efetiva implantação, fixando-se a DIB na data da sessão de julgamento, consoante precedentes desta TR.”
    Sendo esses os fundamentos que embasam o acórdão, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte.
    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente